Tribunal: TJMT
Processo: 1010710-89.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010710-89.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO - CPF: 654.948.301-87 (AGRAVADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta por
Maria do Carmo de Roma
, em que o Magistrado Singular indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos, mantendo a homologação anterior e determinando a expedição de Ofício Requisitório.

O agravante assegura que houve um erro material na elaboração dos cálculos, conforme foi fixado pelo Magistrado a quo, no que tange a aplicação do INPC e IPCA em todo o período da correção monetária.

Argumenta que restou consolidado pelo STF quando do julgamento da Repercussão Geral, RE 870.947 em 20/09/2017, que devem ser plicados a título de correção monetária o INPC até 29/06/2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/2009, passando então a aplicar a Taxa Referencial e, após 25/03/2015 deverá incidir o IPCA-e.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no final para que seja desconsiderado o cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo a eficácia da decisão agravada (Id. 1227771).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1384709).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 1424776).

Foi proferida decisão monocrática declarando a incompetência de acordo com o IRDR nº 85560/2016 e remetendo os autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Id. 7764489).

Foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, requerendo que seja declarada a nulidade processual com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MARIA DO CARMO DE ROMA LOUREIRO, indeferiu o pedido de impugnação aos cálculos, mantendo a homologação anterior e determinando a expedição de Ofício Requisitório.

O agravante discordando dos índices utilizados para a atualização da Carta de Crédito, recorre argumentando que deveriam ser respeitados o índice de INPC até a vigência da Lei nº 11.960/2009, em 30/06/2009 e, a partir de então, ser aplicado o índice da Taxa Referencial- TR, até a data de 25/03/2015 que passará a incidir o IPCA-e.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que a contadoria ao atualizar a Certidão de Crédito utilizou como índice o IPNC da data de sua expedição (19/04/2009), até 01/07/2009 e, posteriormente, pelo IPCA, chegando no valor total de R$ 52.949,98 (cinquenta e dois mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) (Id.1184457).

Como é sabido, a discussão acerca dos índices a serem aplicados a título de correção monetária surgiram, principalmente, após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 9.494/1997, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio das ADI’s nº 4.357/DF e 4.425/DF, mas que se encerrou quando do julgamento o RE nº 870.947/SE em 20/09/2017.

No julgado supracitado restou decidido sobre a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a título de correção monetária. Entretanto, o STF estabeleceu que deve ser aplicado na hipótese o IPCA-e.

Em relação à atualização do débito, deve ser observada a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, por se tratar de hipótese em que não ocorreu a expedição de precatório.

[...] O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que ‘a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório’. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE 870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2018).

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida do Estado.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ e 810 do STF,

Dou por prejudicado o recurso de embargos de declaração e revogo a decisão monocrática no Id. 7764489.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020